Tribunal: TJPA
Processo: 0002918-15.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002918-15.2016.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002918-15.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou a 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, reconhecimento do furto privilegiado, aplicação da atenuante da confissão, redução da pena-base e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se há atipicidade da conduta a justificar absolvição; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de laudo pericial; (iii) examinar a legalidade da dosimetria com fundamento nos vetores do art. 59 do CP; (iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (v) determinar a aplicabilidade do furto privilegiado; e (vi) verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade, ante o descumprimento do princípio da dialeticidade.

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando há provas testemunhais idôneas e coerentes, como no caso dos autos, em que o policial militar relatou ter presenciado o dano à porta do estabelecimento.

5.

A dosimetria da pena-base foi reformada, pois a sentença fundamentou negativamente os vetores culpabilidade, motivos e personalidade com base em juízos genéricos e desprovidos de suporte probatório individualizado, em violação à Súmula nº 17 do TJPA.

6.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, nos termos da Súmula nº 545 do STJ, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação; contudo, sua aplicação é inviável ante a pena fixada no mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

7.

O furto privilegiado não é aplicável, pois o valor dos bens subtraídos (R$ 7.000,00) afasta o requisito do pequeno valor exigido pelo art. 155, § 2º, do CP.

8.

A redução das penas para 02 (dois) anos (furto qualificado) e 01 (um) ano (corrupção de menores), aliada à primariedade do réu e ausência de circunstâncias agravantes remanescentes, autoriza a fixação do regime inicial aberto.

9.

Com base nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, do CP, reconhece-se de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia (28/04/2016) e a publicação da sentença (10/05/2023), superando o prazo prescricional de 04 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o exame de nulidade por atipicidade da conduta.

2.

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o laudo pericial.

3.

A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a valoração negativa com base em juízos genéricos.

4.

A confissão espontânea gera atenuante mesmo que não fundamentadora da condenação, conforme a Súmula nº 545 do STJ, mas não reduz a pena fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

5.

O furto privilegiado exige pequeno valor da res furtiva, o que não se verifica quando os bens superam o patamar jurisprudencialmente aceito.

6.

A pena reduzida e o perfil do réu permitem a fixação do regime inicial aberto.

7.

A pena de até 2 (dois) anos permite o reconhecimento da prescrição retroativa se ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º e 155, § 2º e § 4º, I e IV; ECA, art. 244-B; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 469.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.10.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.04.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.868.829/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.05.2020; TJPA, Ap. Crim. nº 0002666-69.2014.8.14.0049, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória, redimensionando as penas para
02 (dois) anos de reclusão
para o delito de furto qualificado e de
01 (um) ano de reclusão
para o crime de corrupção de menores
e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime aberto
, e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002918-15.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 155, §4º, I e IV, do Código Penal (CP), c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, conforme decisão de ID nº 15911580.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria comprovadas por meio de depoimentos de policiais militares, testemunhas e a vítima, além de auto de apreensão e entrega dos objetos furtados (ID nº 15911551 p. 8-11). O réu foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) e concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP), em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, com aumento devido à reincidência e outros vetores desfavoráveis, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos.

O apelante, por meio de defensor público, interpôs recurso de apelação (ID nº 15911581), pleiteando a absolvição por atipicidade, afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão; aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP) e modificação do regime prisional.

O Ministério Público em suas contrarrazões (ID nº 15911592), se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial manifestou-se (ID nº 16592182), sustentando o parcial provimento do recurso. Destacou que: (i) o princípio da insignificância não se aplica, diante da reincidência do réu e do valor elevado dos bens furtados (R$ 7.000,00), conforme jurisprudência (TJPA, ID nº 0007091-11.2019.8.14.0035); (ii) a qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada por depoimentos de testemunhas e a ausência de laudo pericial não invalida a prova, conforme jurisprudência (TJPA, ID nº 0004643-27.2018.8.14.0059); (iii) a pena-base foi fixada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas a análise dos vetores do art. 59, CP, revela que o juízo de origem não fundamentou adequadamente a elevação da pena, exigindo revisão; e (iv) o regime semiaberto foi fixado conforme a reprimenda definitiva, mas a redução da pena-base poderia justificar uma revisão.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por atipicidade da conduta:

No que tange ao pedido de absolvição pela atipicidade de sua conduta, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer sua absolvição de forma genérica somente nos pedidos do Recurso, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos para a revisão da decisão recorrida.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a condenação do Recorrente.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

2.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo:

Alega
o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão

não
lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco,
entendo ser suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, fato constatado pelo depoimento do policial Reginaldo Rosa Melo
que esteve no local após o furto, e informou que o Recorrente utilizou uma “perna manca” para danificar a porta do estabelecimento comercial..

Assim, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

3.

Do redimensionamento das reprimendas para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pleiteando pela sua fixação no mínimo legal.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade, personalidade e motivos do crime:

“(...)

onsiderando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel e corromper menores.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art
.
155, §4º, IV, do CP, fixo a
pena-base
para o acusado em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base no total de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade e motivos do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para o fim de exasperação da pena-base do apelante.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda para o delito de furto qualificado em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
e para o crime de corrupção de menores fixo em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

4.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão:

Pretende a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor da apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão

merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).
(grifei)

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, além de parcial confissão perante o Juízo, apesar de não ter sido utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório, a atual edição dos termos da Súmula nº 545 do STJ, reza que independe de utilização como fundamentação:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

Assim, reconheço a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em razão da revisão dosimétrica realizada nesta Instância Recursal, que fixou as penas-bases no mínimo legal, devido o impedimento contido na Súmula nº 231 do STJ.

Desta forma, mantenho a reprimenda-base em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
para o delito de furto qualificado e para o crime de corrupção de menores fixo em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.

Da aplicação do furto privilegiado.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser reconhecido o furto privilegiado, diante da primariedade do recorrente e do pequeno valor da coisa subtraída.

A figura do furto privilegiado possui previsão legal no artigo 155, §2º, do Código Penal, que assim dispõe:

"§2º: Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, e diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente pena de multa".

Analisando os presentes autos, observo que a alegação não merece acolhimento já que a aplicação do furto privilegiado, de modo a diminuir a pena, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que o valor dos objetos subtraídos possuem a importância de cerca de R$7.000,00 (sete mil reais), não podendo ser considerado pequeno valor, considerando, inclusive, as circunstâncias pessoais da vítima.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO.CONDUTA ATÍPICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA -
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMO VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO – INAPLICABILIDADE –
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDOU COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE OU REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE SOCIAL. AÇÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA – INVIABILIDADE.APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DA EMPRESA PARA ENTREGAR MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO E SEM NOTA FISCAL. QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III -
A figura da benesse conhecida como furto privilegiado, aplica-se se o criminoso é primário, e se pequeno valor a coisa furtada. Em razão disso, observou-se que, inobstante o recorrente ser primário, atendendo a contento um dos requisitos taxativos para receber a benesse, claudicou no segundo critério, uma vez que restou evidenciado em linhas anteriores que o valor da coisa furtada não foi tido como pequena;

(...)

V - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002666-69.2014.8.14.0049 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado.

2.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

Com relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que
merece prosperar
em razão da redução do apenamento do Apelante, razão pela qual
fixo o
ABERTO
.

Por fim, considerando o redimensionamento das penas nesta instância, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 155, §4º, I e IV do CP e art. 244-B do ECA se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
para o delito de furto qualificado e de
01 (um) ano de reclusão
para o crime de corrupção de menores, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 05/04/2016, tendo a denúncia sido recebida em
28/04/2016
(ID nº 15911554 p. 1) e a sentença prolatada em
10/05/2023
(ID nº 15911580).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação aos crimes de furto qualificado e corrupção de menores cometido pelo apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória, redimensionando as penas para
02 (dois) anos de reclusão
para o delito de furto qualificado e de
01 (um) ano de reclusão
para o crime de corrupção de menores
e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime aberto
, e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025